Tribunal: TJBA
Processo: 0501482-61.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501482-61.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: DANIELLA DE OLIVEIRA LIMA FERREIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS QUE, POR SI SÓ, NÃO CONVOLA A MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO OU MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ACERCA DA NECESSIDADE DO PROVIMENTO DO CARGO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº 0501482-61.2018.8.05.0039
, oriundo da comarca de Camaçari, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e, como apelada,
DANIELLA DE OLIVEIRA LIMA FERREIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.